Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-87.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000253-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DAYANE OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 051.145.341-81 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), SANTOS FILHO E SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.753.606/0001-00 (RECORRIDO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – AQUISIÇÃO DE MOVEIS - AVARIAS NO PRODUTO – DEMORA PARA A FINALIZAR A MONTAGEM – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 3.000,00 – INSURGENCIA DA PARTE RECLAMADA - RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

O dano moral exsurge de forma inconteste, visto que a consumidora ficou impossibilitada de fazer o regular uso do produto, circunstância que, de certo, extrapola aos aborrecimentos habituais e corriqueiros, importando em violação aos direitos integrantes da personalidade na tentativa, em vão, de resolver do problema tão simples, necessitando da intervenção estatal para ver o seu direito concretizado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos aduzidos na inicial, condenando à reclamada ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, sob o argumento de que restou configurada a falha na prestação de serviço.

A requerida em suas razões recursais sustenta que a autora não comprovou a incidência de dano moral, ao final, pleiteia pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões pela manutenção da decisão a quo.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022